Tribunal: CARF
Processo: 13982.000670/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000670/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.650 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
BAR LANCHONETE MALACARNE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.
Com base em interpretação analógica da Súmula CARF n° 134, que orienta
que a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES
Federal não resulta na exclusão da contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade, aplica-se o
entendimento ao SIMPLES Nacional. Como a exclusão foi baseada unicamente
no que constava do Contrato Social, sem prova do efetivo exercício da
atividade vedada, a exclusão há de ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreirsa Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-22.407, de 26 de novembro de
2010, da 4a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000670/2007-46
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000670/2007-46

A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção pelo SIMPLES Nacional, de
acordo como que consta no Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional, juntado
à e-fl. 8, pelo fato de constar no seu cadastro CNPJ uma atividade vedada a optantes do regime
simplificado, qual seja, o CNAE 4635-4/02 (comércio atacadista de cerveja, chope e
refrigerante). Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que que atividade por ela exercida é exclusivamente de comércio
varejista de bebidas e refeições, que não é impeditiva a optantes do SIMPLES Nacional.
A manifestação de inconformidade constatou que a alteração contratual da
empresa registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC em 12/01/2005,
consta como objeto social da contribuinte o comércio e distribuição de bebidas em geral,
comércio varejista de bebidas e refeições e que no comprovante de inscrição e de situação
cadastral no CNPJ, emitido em 19/11/2007, consta como atividade econômica principal o
“comércio varejista de bebidas” e como atividade secundária “bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas” e “lanchonetes, casa de chá, suco e similares”.
A DRJ entendeu que a contribuinte não alterou devidamente o seu contrato social
para fins de validar a situação cadastral alegada e que a alteração no cadastro CNPJ só ocorreu
em 19/11/2007, após ao prazo final para regularização cadastral para fins de ingresso no
SIMPLES Nacional, que deu-se em 20 de agosto de 2007. E por isso julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento da opção ao SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/01/2010 (e-fl. 35).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 27/01/2010 (e-fls. 36-70) onde reitera que apesar de ter constado no seu contrato
social a atividade de comércio e distribuição de bebidas em geral, nunca exerceu a venda por
atacado. Como comprovação junta cópia do Livro Registro de Saídas do ano calendário de 2007.
Aduz que, embora a alteração do contrato social não tenha sido feita da forma
correta, sua atividade efetiva foi a comercialização no varejo, e não no atacado de bebidas.
Apresenta para arrimar sua tese a Solução de Consulta n° 117, de 8 de novembro de 2010.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000670/2007-46

A Recorrente teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional por
constar no seu cadastro perante o CNPJ do código de CNAE 4635-4/02 (comércio atacadista de
cerveja, chope e refrigerante).
A Recorrente alegou em sede de manifestação de inconformidade que a atividade
por ela exercida é exclusivamente de comércio varejista de bebidas e refeições, que não é
impeditiva a optantes do SIMPLES Nacional.
O indeferimento foi mantido pela DRJ, pelo fato da contribuinte não ter alterado
devidamente o seu contrato social para fins de validar a situação cadastral alegada e que a
alteração no cadastro CNPJ só ocorreu após o prazo final para regularização cadastral para fins
de ingresso no SIMPLES Nacional,
No recurso voluntário a Recorrente reitera que, embora a alteração do contrato
social não tenha sido feita da forma correta, sua atividade efetiva foi a comercialização no
varejo, e não no atacado de bebidas.
Entendo assistir razão à Recorrente.
Com base apenas no que constava do seu contrato social e no cadastro do CNPJ a
autoridade administrativa entendeu que a Recorrente exercia atividade de comércio atacadista de
bebidas, vedada a optantes do SIMPLES, com fundamento no inciso X do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Entendo que a vedação prevista no inciso X do art. 17 da Lei Complementar n°
123 deve ser interpretada no sentido da efetiva atividade exercida pelo contribuinte, para
direcionar os benefícios daquele regime diferenciado de arrecadação para o fim que se busca, ou
seja, o tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o
previsto no art. 146 da Constituição Federal. Não bastaria portanto a mera menção da atividade
vedada no contrato social, haveria a necessidade de comprovação do efetivo exercício da
atividade vedada pelo contribuinte por parte da Fiscalização.
Esse Colegiado, em situações fáticas similares no ,caso do SIMPLES Federal,
exarou a Súmula CARF n° 134, que orienta que a simples existência, no contrato social, de
atividade vedada ao SIMPLES Federal não resulta na exclusão de contribuinte, sendo necessário
que a fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade.
No presente caso a Recorrente arguiu que apesar de constar no seu contrato social,
tal atividade não é exercida e juntou documentos fiscais para comprovar o alegado. E por outro
lado, não consta dos autos que a fiscalização tenha comprovado o efetivo exercício da atividade
de comércio atacadista de bebidas.
Assim, considerando que a Recorrente alega que não exerce a atividade vedada
que consta no seu contrato social e que a fiscalização não comprovou que a mesma exerce tal
atividade entendo que não cabe o indeferimento do seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.650 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000670/2007-46

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital